Tribunal: TJMT
Processo: 1023666-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023666-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), JAQUELINE TISO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 019.934.931-23 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
DESVIRTUA
MENTO DA FINALIDADE.

DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença

que

julgou

procedente

ação

declaratória
de
nulidade
de
contratos

temporários

sucessivos
de
professora
(
período
de 15/07/2020 a 18/12/2024),
condenando
o
ente

público

ao

pagamento
de
férias

remanescentes
de 15
dias
,
terço

constitucional

sobre
45
dias
de
férias
e
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
.

II. QUESTÃ
O EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
sucessão
de
contratos

temporários
de professor, com breves
interrupções

coincidentes
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
caracteriza

desvirtuamento
da
contratação

temporária
; e (
ii
)
determinar
se,
em

caso
de
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
são

devidos

ao

servidor
o FGTS e as
férias
de 45
dias

acrescidas
do
terço

constitucional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária
de
servidores

públicos
,
nos

termos
do art. 37,
IX, da CF,
exige
:
casos

excepcionais

previstos

em
lei,
prazo

predeterminado
,
necessidade

temporária
, interesse
público

excepcional
e
indispensabilidade
da
contratação
,
sendo

vedada
para
serviços

ordinários

permanentes
do Estado (Tema 612 do STF).

4. No
cas
o

concreto
, a
reclamante

manteve

vínculo
com o Estado de Mato Grosso
por

meio
de
sucessivos

contratos

temporários

desde
2008,
totalizando
64
vínculos
, com
interrupções

mínimas

que

coincidiam
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
ultrapassando

significativam
ente
o
prazo

máximo
de 24 meses
permitido
pela Lei
Complementar
no 600/2017.

5. A
contratação da reclamante para exercer a função de professora
,
atividade

permanente
e
essencial
da
Administração
Pública,
por

período

tão

prolongado
,
evidencia

que

não
se
tra
tava
de
necessidade

temporária
, mas de
tentativa
de
suprir
a
carência
de
servidores

efetivos

sem
a
realização
de concurso
público
.

6. Conforme o Tema 551
do
STF,
servidores

temporários

têm

direito
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
d
o
terço

constitucional

quando

houver

expressa

previsão
legal
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

7. A Lei
Complementar
Estadual
no
50/1998 (
arts
. 54 e 56)
assegura

expressamente

aos

professores

contratados

tem
porariamente
o
direito
a 45
dias
de
férias

anuais
,
sendo
15
dias
no
término
do
primeiro

semestre
e 30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
.

8. O
trabalhador

público

temporário

que

teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-
A da Lei
no
8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF no Tema 916.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Caracteriza

desvirtuamento
da
contratação

temporária
a
sucessão
de
contratos
de professor com breves
interrupções

co
incidentes
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
por

período

que

ultrapassa
o
limite
legal. 2.
Reconhecida
a
nulidade
dos
contratos

temporários

sucessivos
,
são

devidos

ao

servidor
o FGTS e, no
caso
de professor no Estado de Mato Grosso, as
férias
de 45
dias

acrescidas
do
terço

constitucional
,
conforme

previsto

na
Lei
Complementar
Estadual no 50/1998."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.
37, IX; Lei
Complementar
Estadual
no
600/2017, art.

11, II; Lei
Complementar
Estadual
no
50/1998,
arts
.

54 e 56;
Lei
no
8.036/1990, art.

19-A.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 1066677, Tema 551; STF, RE 596475/RR, Tema 916; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. Des.
Graciema
Ribei
ro de
Caravellas
, j. 23/05/2023; TJMT, N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023666-56.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JAQUELINE TISO DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JAQUELINE TISO DE ALMEIDA RIBEIRO

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou

que
: a)
foi

contratada

temporariamente

como

professora

pelo
Estado de Mato Grosso no
período
de 15/07/2020 a 18/12/2024; b)
os

contratos

foram

renovados

sucessivamente
,
caracterizando

desvirtua
mento
da
contratação

temporária
; c)
não

recebeu

os

valores

correspondentes

ao
FGTS,
férias
de 15
dias
e
terço

constitucional

sobre
45
dias
de
férias
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
; b) o
pagamento
de FGTS; c) o
pagamento
de

férias

residuais
e
terço

constitucional

sobre
45
dias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que

restou

incontroverso

que
a
autora

laborou
para o Estado de Mato Grosso
como

professora
entre 2020 e 2024 de forma
sucessiva
,
sendo

os

contratos

rescin
didos

ao
final de
cada

ano

letivo
e
renovados
no
início
do
ano

letivo

subsequente
,
razão
pela qual é
devido
o
depósito
do FGTS
referente

ao

período

não

prescrito
,
assim

como
o
pagamento
de 45
dias
de
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional

sobre
o
refer
ido

período
.
Julgou

procedente

a

ação

para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

sucessivos
do
período
de 15/07/2020 a 18/12/2024 e
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
dos
valores

correspondentes
a
férias

remanescentes
de 15
dias
,
terço

sobre

os
45
dias
d
e
férias
,
bem

como
a
proceder
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando

que
: a) a
situação

fática
dos autos
não

caracteriza

sucessivas

renovações
de um
mesmo

con
trato
, mas sim
vínculos

jurídicos

distintos
; b)
cada

contratação

foi

precedida
de
processo

seletivo

específico
e
respeitou

os

prazos

máximos

estabelecidos

na

legislação

estadual
; c) a Lei
Complementar
Estadual no 600/2017 e
suas

alterações

estabelecem
as
h
ipóteses
de
contratação

temporária
,
incluindo
a
admissão
de
profissionais
da
educação

básica
; d)
foram

observados

os

requisitos

estabelecidos

pelo
STF no RE 658026 (Tema 612); e)
não

houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária
; f) a
sentença

aplicou

equ
ivocadamente
o Tema 551 do STF; g) o Estado
procedeu

ao

correto

pagamento
das
férias

nos

termos
da
legislação

aplicável
; h)
os

contratados

temporariamente

submetem
-se
ao
regime
jurídico-administrativo
,
não
à CLT.
Requereu o provimento do recurso para refor mar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
ob
servando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
;
d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que

estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
jul
gamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para
que
se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso

que
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que

este
jam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual no 600/2017, a qual
exige

alguns

requisitos
para a
validade
da
contratação
,
sendo

eles
: (a)
hipótese

legalmente

prevista
;(b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
para o
recrutamento
de
profissionais
; (c)
prazo
para a
vigência
dos
contratos
; e (d)
intervalo

mínimo
entre
uma

contratação
e
outra
.

Antes da
análise

contratual
,

deve
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
,
segundo
o qual
os

contratos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente

na
data de
sua

celebração
(art. 5o,
inciso
XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
senti
do
de
que
,
em

respeito
à
segurança

jurídica
, a lei nova
não

alcança

os

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
uma

vez

que

estes

produzem

efeitos

na

relação

jurídica
de
direito
material.

Nesse
sentido
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATI
VO DE CONTROVÉRSIA.
TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

DIREITO CIVIL.

APLICAÇÃO DA
LEI NO TEMPO.

PLANOS DE SAÚDE.

LEI 9.656/1998.

DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I - A blindage
m constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II - Os efei
tos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III
- Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo
da aplicação da lei civil no tempo. IV -
A
expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao
consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos crit
érios para o seu dimensionamento o exame das
normas
aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para
a
interpretação das cláusulas contrat
uais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilida
de da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de
tais
contratos, livremente pactuadas, observada
a
autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de manei
ra a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998,
como
aqueles que di
zem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de
obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois
todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalva
da a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de op
ção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à
luz
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os c
ontratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os
planos antigos inalterados.
XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020
)

Ainda

quanto
à
aplicação
da lei no tempo, se
houver

reconhecimento
da
unicidade

contratual

devido

ao

desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

sucessivas

contratações
,
deve
-se
observar
a
legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

No
c
aso

em

análise
, a
reclamante

foi

contratada

temporariamente
para o cargo de
professora
, tendo
atuado

em

diversas

unidades

escolares
.

Quanto
ao

prazo

permitido

em
lei, a Lei
Complementar
no 600/2017,
em

sua

redação
original (
vigente
à
época
da
contratação
),

estabelecia

em

seu
art.
11,
inciso
II,
que
as
contratações
de
professores

substitutos

ou

visitantes
pela
Secretaria
de Estado de
Educação
(SEDUC)
poderiam
ser
realizadas

pelo

prazo

máximo
de 12 (doze) meses,
prorrogáveis

por

igual

período
,
totalizando
no
máximo
24 meses.

No
entanto
, o
que
se
verifica
no
caso

concreto
é
que
a
reclamante

manteve

vínculo
com o Estado de Mato Grosso
por

meio
de
sucessivos

contratos

temporários

desde
2008,
totalizando
64
vínculos
,
conforme

documentação

juntada

aos
autos.
Especi
ficamente

em

relação

ao

período

não

prescrito
(
julho
/2020 a
dezembro
/2024),
foram

celebrados

diversos

contratos

temporários
(
vínculos
44 a 64),
conforme

demonstrado

pelas

fichas

financeiras

apresentadas
(ID 305962394/PJe2 e ID 305962398/PJe2).

Analisando

o
s

contratos

firmados
no
período

não

prescrito
,
observa
-se
que
as
contratações
se
deram

nos

seguintes

períodos

consecutivos
:

1. Ano 2020:
período
de
julho
/2020 a
dezembro
/2020
;

2. Ano 2021:
período
de
fevereiro
/2021 a
dezembro
/2021
;

3. Ano 2022:
período
de
março
/2022 a
dezembro
/2022
;

4. Ano 2023:
período
de
fevereiro
/2023 a
dezembro
/2023; e

5. Ano 2024:
período
de
janeiro
/2024 a
dezembro
/2024.

Embora
o
recorrente

alegue

que

cada

contratação

foi

precedida
de
processo

seletivo

específico
e
respeitou

os

prazos

máximos

estabelecidos

na

legislação

estadual
,
observa
-se
que
as
interrupções
entre
os

contratos

coincidiam
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
evidenciando
a
continuidade
do
vínculo
e o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
da
contratação
.

As
interrupções
entre
os

contratos

eram

mínimas
,
coincidindo
com
os

períodos
de
férias

escolares
, e
não

respeitavam
o
intervalo

mínimo

exigido
pela
legislação
.
Além

disso
, a soma dos
períodos

contratados

ultrapassa

significativamente

os

prazos

máximos

permitidos

em
Lei,
que
previa a
possibilidade
de
apenas
24 meses de
contratação
.

Ademais
, a
contratação da reclamante para exercer a função de professora
,
que
é
uma

atividade

permanente
e
essencial
da
Administração
Pública,
por

período

tão

prolongado
,
claramente

evidencia

qu
e

não
se
tratava
de
necessidade

temporária
, mas sim de
uma

tentativa
de
suprir
a
carência
de
servidores

efetivos

sem
a
realização
de concurso
público
.

O
reclamado

não

comprovou

nos
autos
a

existência
de
situação

excepcional

que

justificasse
a
contratação

t
emporária
da
reclamante

por

período

tão
extenso,
tampouco

demonstrou

que

foram

respeitados

os

intervalos

mínimos
entre
os

contratos

conforme

exigido
pela
legislação
.

Portanto
,
resta

evidente
o
desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
,
uma

vez

que
a
parte

reclamante

exerceu
a
mesma

função

por

longo

período
,
em

sucessivos

contratos
,
evidenciando
a
necessidade

permanente
do
serviço
e a
tentativa
de
burlar
a
regra

constitucional
do concurso
público
.

Vale
consignar

que
as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breve
s
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍV
EIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023)."

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
NULI
DADE.
AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO.
FGTS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a
continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)"

Assim
sendo
,
considerando

que
as
interrupções
entre
os

contrat
os

ocorreram

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares
,
resta

confirmado
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
da
contratação
.

Férias
e 13o
Salário
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

consti
tucional
e
décimo

terceiro

salário
,
ressalvada

expressa

previsão
legal e/
ou

contratual
,
ou

na

hipótese
de
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
, é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Re
percussão
Geral (Tema 551):

"(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
,
que

tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário

a
que
se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
co
mprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
".
(Tema 551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Ple
no,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)"

Em
análise
do
caso

concreto
, com base
nas

fichas

financeiras

apresentadas
(ID 305962394/PJe2
ao
ID 305962398/PJe2),
constata
-se
que

houv
e

pagamento

parcial
de
férias
e
terço

constitucional
,
calculados

sobre
30
dias
, e
não

sobre

os
45
dias
a
que
a
parte

reclamante

teria

direito

como

professora
,
conforme

previsto

na
Lei
Complementar
Estadual no 50/1998 (
arts
. 54 a 56).

O
servidor

público

tem
porário
do Estado de Mato Grosso
tem

direito
a 45
dias
de
férias
,
conforme

assegurado

pelo
art.
54, I,
c.c
art.
56 da Lei
Complementar
Estadual no 50/1998:

"Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuai
s
:

I - de 45
quarenta
e
cinco

dias
para o professor, a saber:

a) 15 quinze
dias
no
término
do 1o
semestre

previsto
no
calendário
escolar;

b) 30
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

Art. 56
Aplica
-se
aos

servidores

c
ontratados

temporariamente
,
nos

termos
do art.
79
desta
lei
complementar
, o
disposto

nesta

Seção
."

Portanto
,
considerando

que

há

expressa

previsão
legal para o
pagamento
de
férias
de 45
dias

aos

professores

contratados

temporariamente
, é
devido
o
pagamento
das
férias
e o
terço

constitucional

referente
a 45
dias
,
deduzindo
-se
eventuais

parcelas

já

pagas
,
tal

como

estabelecido

na

sentença
.

Fundo de Garantia
do
Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990,
que

dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
,
que

teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
decla
rado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando

que

os

contratos
da
parte

reclamante

são

nulos
,
conforme

reconhecido

anteriormente
, é
devido
o FGTS no
período
de
15/07/2020
a
18/12/2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis

que
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatício
s
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025